Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM APELADO: UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião inicialmente ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. Os apelados, que residem no imóvel objeto de usucapião (MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA e RAYANE DOS SANTOS SOUZA), peticionaram nos autos requerendo a intimação dos apelantes para se manifestar sobre a proposta de acordo (ID 43066453). Intimado a se manifestar, os apelantes sinalizaram positivamente afirmando que “acreditam que poderá ocorrer uma composição muito próxima dos termos trazidos pelos Apelados”. Outrossim, requerem “o envio dos autos ao Juízo de primeira instância para a designação de audiência de conciliação, visto que as partes adversas estão abertas a uma composição em relação a desocupação do imóvel o qual ocupam”. (ID 45810673.) De fato, o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), devendo ser prestigiada a realização de negócio jurídico ainda que em sede recursal. Tendo em vista que a solução consensual dos conflitos foi erigida a princípio fundamental do processo, é dever do magistrado fomentar a autocomposição entre as partes, sempre que vislumbrar a sua possibilidade. Nesse sentido, conforme enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais”. (FPPC, Enunciado no 371.) Ademais, essa prática tem sido frequentemente adotada por diversos Desembargadores desta Tribunal de Justiça, conforme recentes decisões a seguir: “(...) Diante da oferta de acordo e como forma de estimular a solução de conflitos, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC - Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. (...)” (07353836020228070000, 3a Turma Cível, Rel.a Des.a Fátima Rafael, 06/03/2023)- g.n. “(...) Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília - CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. (...)” (07319155620208070001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, 03/02/2023). “(...) Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. (...)” (07058530820228070001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 23/01/2023). -g.n. “(...) Numa análise superficial, as teses invocadas pela agravante de bem de família e o desacerto na avaliação do bem não denotam, de plano, o direito inequívoco da recorrente. Lado outro, a dívida de pouco mais de R$ 50.000,00 representa cerca de 5% do valor em que avaliado o imóvel, constatando a elevada probabilidade de acordo entre as partes, razão porque exorto os litigantes a buscarem efetiva e imediata composição amigável, postergando a análise do pedido de efeito suspensivo após a realização de audiência de conciliação. Desde logo, determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, para fins de realização de audiência de conciliação, designada para o dia 21/11/2022, às 15h. Acaso não concretizada a composição, retornem-se os autos conclusos imediatamente, antes da realização da hasta pública, designada para ocorrer em 29/11/2022 (...)”. (07354996620228070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 11/11/2022). -g.n. “(...) Compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. Atentem as partes que um ajuste amigável evitaria que cada qual tenha que assumir os riscos do processo, a depender da orientação do órgão julgador, sem olvidar da possibilidade de alongamento da discussão, talvez em outra demanda, aumentando seus gastos processuais. Ao propósito, vale acrescentar que o Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo, atualmente, sendo as audiências realizadas inclusive por videoconferência, o que confere segurança às partes e aos advogados, que sequer precisariam sair de suas residências. Assim, levando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo Código de Processo Civil (CPC), com os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como a preliminar de ausência de realização de audiência de conciliação na instrução deste processo, determino a realização de audiência de conciliação. (...)” (07033293820228070001, 5a Turma Cível, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 26/10/2022). -g.n. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Brasília (CEJUSC-BSB), para que se realize audiência na tentativa de conciliação entre as partes. Não havendo conciliação, em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento destes autos àquele Setor, retornem os autos ao gabinete, para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 16:21:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador